Tribunal: STF
Processo: Rcl 55677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI E Nº 437/CE. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André/SP — Craisa, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santo André, no processo nº 0002554-94.2014.5.02.0434, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB,  nº 387/PI e  nº 437/CE.

 2.	A reclamante narra que o Juízo reclamado a condenou ao pagamento imediato de verbas trabalhistas, desconsiderando sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrencial, criada por intermédio da Lei municipal nº 6.639, de 11 de junho de 1990, e alterada pela Lei nº 9.603, de 07 de julho de 2014. Desse modo, estaria sujeita ao pagamento de suas dívidas por meio do regime de precatórios.

 3.	Informa que os embargos de declaração foram acolhidos para esclarecer que a reclamante estaria “sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, motivo pelo qual não são aplicáveis os artigos 100 e 175, da Carta Magna” (e-doc. 1, p. 6).

 4.	Noticia que o seu recurso ordinário foi inadmitido, por deserção; os embargos de declaração foram rejeitados; o recurso de revista foi inadmitido; e assim, também, o agravo de instrumento, o agravo interno e os novos embargos de declaração.

 5.	Aponta que o Supremo Tribunal Federal já julgou procedentes, a seu favor, dezoito outras reclamações, nas quais determinou a observância do rito dos precatórios. São elas: Rcl nº 46.683/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/05/2021, p. 11/05/2021; Rcl nº 46.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/08/2021, p. 13/08/2021; Rcl nº 46.878/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/06/2021, p. 09/0/2021; Rcl nº 47.134/SP, Rel. Min. Alexandre de Moares, j. 21/06/2021, p. 22/06/2021; Rcl nº 47.501/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 14/06/2021, p. 16/06/2021; Rcl nº 47.664/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/06/2021, p. 09/06/2021; Rcl nº 47.694/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/10/2021, p. 27/10/2021; Rcl nº 47.751/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/10/2021, p. 21/10/2021; Rcl nº 47.972/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/09/2021, p. 10/09/2021; Rcl nº 48.567/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2021, p. 1º/09/2021; Rcl nº 48.572/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2021, p. 1º/09/2021; Rcl nº 48.688/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2021, p. 1º/09/2021; Rcl nº 48.773/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/08/2021, p. 10/08/2021; Rcl nº 48.873/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/09/2021, p. 24/09/2021; Rcl nº 51.390/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/04/2022, p. 19/04/2022; Rcl nº 52.402/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2022, p. 29/06/2022; Rc. nº 52.675/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2022, p. 27/04/2022; e Rcl nº 53.833/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2022, p. 09/06/2022.

 6.	Destaca que suas atividades envolvem “a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (e-doc. 1, p. 17). 

 7.	Requer a concessão de liminar, para suspender o processo nº 000254-94.2014.5.02.0434, até o julgamento final desta reclamação.

 8.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 437/CE.

 12.	Esta Corte, ao julgar as mencionadas ADPFs, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. Esses julgados possuem ementas de seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).
 13.	Observo que a autoridade reclamada, em sentença proferida em 21/11/2018, determinou que a reclamante pagasse verba trabalhista, de forma direta (e-doc. 5, p. 421-428). E, ao julgar os embargos declaratórios, assentou que a parte reclamante é “empresa pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do disposto no 81º do artigo 173 da Constituição do Brasil, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, motivo pelo qual não são aplicáveis os artigos 100 e 175, da Carta Magna” (e-doc. 5, p. 483-484). 

 14.	Da leitura das peças da reclamação, constato que o capital social da reclamante é subscrito e integralizado pelo Município de Santo André (e-doc. 3, p. 9 e 19). Assim, tenho que a executada é empresa pública prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.

 15.	Desse modo, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos mencionados paradigmas, porquanto determinado que a reclamante efetuasse o pagamento imediato de créditos trabalhistas.

 16.	Em caso semelhante, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento relativo à consonância entre o alegado por sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrente, e as decisões tidas como paradigmas. Transcrevo a ementa desse julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPFs 387/PI, 427/CE e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nos julgados indicados como paradigmas. Precedentes. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.709-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).

 17.	Esse entendimento também foi assentado pela Primeira Turma deste Tribunal, nos casos em que a ora reclamante figurou como parte agravada:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.878-AgR/SP, Rel,. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).
2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021).
5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.134-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021; grifos nossos).

 18.	Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 45.521/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2022, p. 03/10/2022; Rcl nº 52.675/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/04/2022, p. 27/04/2022; Rcl nº 54.003/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/09/2022, p. 19/09/2022; Rcl nº 55.433/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2022, p. 28/09/2022; Rcl nº 56.259/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2022, j. 14/10/2022; e Rcl nº 56.479/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/10/2022, p. 24/10/2022.

 19.	Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços de alimentação escolar, hospitalar e de refeitórios públicos.

 20.	Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação de eventuais recursos bloqueados ou penhorados da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação, ressalvada a análise mais aprofundada no julgamento do mérito.

 21.	Comunique-se à autoridade reclamada, enviando-lhe cópia desta decisão e requisitando as informações pertinentes (art. 989, inc. I, do CPC).

 22.	Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC).

 23.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator